Tribunal: TJDFT
Processo: 0032787-59.2013.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO CONDENATÓRIA. RECOMPOSIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÕES DE BENEFICIÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS. INFRAPREV. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARTICIPANTE. EX-EMPREGADO DA INFRAERO. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. ACÓRDÃO. ARGUIÇÃO ACLARATÓRIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. DECLARAÇÃO. JULGAMENTO IMEDIATO. PRETENSÃO REVISIONAL. CARÁTER CONDENATÓRIO. RESSARCIMENTO. DIRECIONAMENTO CONTRA EX-EMPREGADORA. RÉ EXCLUÍDA DA LIDE. PEDIDO PREJUDICADO. QUESTÃO RESOLVIDA POR DECISÃO TERMINATIVA. MATÉRIA PRECLUSA. TESE NÃO ACOLHIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. DECAIMENTO DO PEDIDO. DEDUÇÃO EM SEDE DE APELO. REDIRECIONAMENTO À RÉ SUBSISTENTE. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO LITÍGIO E AO DECIDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. APELO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Consubstancia verdadeiro truísmo que o instrumento de instauração e formalização da demanda é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, derivando dessa equação procedimental que a sentença, guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelo pedido, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso ou além do que fora demandado, sob pena de incorrer em situação de julgamento infra, ultra ou extra petita (CPC, arts. 141 e 492).

3. Aferido que a pretensão direcionada à declaração de nulidade parcial do julgamento havido, sob a premissa de que o acórdão violara os limites objetivos da lide, pois decidira fora dos contornos estabelecidos pela causa de pedir e pelo pedido, e, outrossim, o princípio dispositivo, conquanto aviada sob a moldura argumentativa de erro material, obscuridade e omissão a imprecarem o julgado hostilizado, encontra arrimo nos elementos extraídos do acórdão vergastado, tendo deveras incorrido em julgamento extra petita, deve a nulidade ser declarada e a questão submetida a julgamento novamente apreciada, porquanto padece de vício insanável, devendo ser desconstituído, e, na sequência, estando o processo devidamente aparelhado, ser reexaminado de imediato o mérito (CPC, art. 1.013, §3o, II, por analogia).

4. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrível ou já recorrida (NCPC, art. 507), tornando inviável, prolatada sentença terminativa a reconhecer a ilegitimidade de uma das rés para compor a angularidade passiva da lide, ensejando o decaimento dos pedidos contra ela exclusivamente formulados, que seja reprisada, porquanto, em verdade, diante do fato de que restaram prejudicados, não pode a questão ser enfrentada ou o pedido redirecionado à ré que remanescera.

5. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes, daí porque, excluída da lide a ré contra a qual o pedido fora direcionado, inviável a repristinação ou o redirecionamento dos pedidos prejudicados, por já ter ficado a questão suplantada pelo advento dos efeitos preclusivos que lhe são inerentes (CPC, art. 525).

6. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença, resultando disso que, se o apelo limitara-se a desenvolver tese que não abarcada na postulação primeira, não pode a irresignação ser conhecida.

7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o não conhecimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

8. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Apelo não conhecido. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.